Tribunal: TJBA
Processo: 8059689-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059689-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSON OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
ROGER FERNANDES NAVES

AGRAVADO: CLINICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO MASCARENHAS LIMA NETO, ISABELA BRANDAO ALVES LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. INTENÇÃO INEQUÍVOCA DE RESCISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. AUTONOMIA DA VONTADE. RISCO DE PREJUÍZO FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

A tutela de urgência antecipada exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

3.

Caracterizada a intenção inequívoca do promitente comprador de rescindir o contrato de promessa de compra e venda, revela-se desarrazoada a exigência de continuidade do pagamento das parcelas vincendas, mesmo antes da apuração de culpa pela extinção do vínculo contratual.

4.

A manutenção da exigibilidade das obrigações contratuais em tais circunstâncias ofende os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil) e autonomia da vontade, gerando risco concreto de prejuízo financeiro e creditício ao agravante.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº

8059689-81.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII